Tribunal: TJMT
Processo: 0010423-05.2015.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010423-05.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CONSTROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 00.196.642/0001-08 (APELADO), JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (ADVOGADO), ADEMIR PANUCCI - CPF: 205.179.201-15 (APELADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0003-52 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), ADEMIR PANUCCI - CPF: 205.179.201-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C LUCROS CESSANTES – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – CONTRATUALIZAÇÃO CONFIRMADA POR PROVA TESTEMUNHAL E ADMITIDA PELA PRÓPRIA LOCATÁRIA – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE, IGUALMENTE, EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE ALUGUERES EM ABERTO E AQUISIÇÃO DO VEÍCULO
SUB JUDICE
– VALORES DEVIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando incontroversa a celebração de contrato verbal para locação de caminhão destinado à execução de serviços em redes elétricas energizadas, já que o instrumento formal não é essencial à relação
ex locato
, mas meio de prova, a lei civilista permite que eventuais pendências sejam comprovadas por todos os meios de prova em direito admitidos, o que restou averiguado no caso dos autos, cuja prova testemunhal produzida foi categórica no sentido de que havia alugueres em aberto, além da própria aquisição do veículo objeto da locação, sendo devida a condenação imposta.

Nos termos do art. 86 do CPC/15, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e respectivos honorários.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0010423-05.2015.811.0004

APELANTE:

LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

APELADA:

CONSTROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Lucros Cessantes no. 10423-05.2015.811.0004 (Código 211585) ajuizada por
CONSTROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a existência de contrato verbal de locação de bem móvel e sua alienação posterior, bem como reconhecer o adimplemento da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de quitação da primeira parcela da alienação do veículo em 24/07/2014, condenando a requerida, aqui apelante, no pagamento da importância de R$19.550,00 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta reais), referente ao inadimplemento das contraprestações locatícias e do valor de R$100.000,00 (cem mil reais), relacionado às parcelas em aberto (02) da alienação do automóvel sub judice, sendo todos os valores atualizados com juros e correção monetária.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rateados na ordem de 20% (vinte por cento) devido pela autora e de 80% (oitenta por cento) à parte requerida, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais de Ids 7921401 e 7921402, a recorrente defende a necessidade de reforma da r. sentença hostilizada, aduzindo, em suma, que inexiste qualquer início de prova envolvendo a celebração de contrato de compra e venda do caminhão entre as partes,
“pois restou demonstrado documentalmente que em 02/10/2015 a Apelada através do Sr. Fernando Luiz da Silva, promoveu a retirada/recebimento do caminhão objeto da presente demanda judicial”
, restituição essa que também é confirmada por meio do depoimento da testemunha arrolada pela mesma (Renam Rodrigues de Souza Alcântara), presente ao tempo dos fatos.

Afirma, ainda, que o Juízo
a quo
, incorreu em erro de julgamento, haja vista que
“a tese da Apelada de que o caminhão não foi restituído a quem de direito, ou legitimado a teor do contrato de locação é absurda e demonstra a má-fé e deslealdade processual da Apelada, pois às fls. 104 dos autos, consta fotografia acostada pela Requerente em sede de impugnação à contestação onde podemos observar que referido caminhão está no pátio da empresa PANUCCI”
, no caso, ‘PANUCCI A MARCA DO PRÉ MOLDADO’ [A. PANUCCI E FILHOS LTDA. – CNPJ 08.851.101/0001-88], pertencente aos filhos do Sr. Ary Panucci, sócio proprietário da empresa autora/apelada.

Relata, ademais, que a posse e propriedade do bem móvel
sub judice
continua sob o exercício da recorrida, consoante demonstra o extrato obtido junto ao DETRAN-MS acostado à fl. 134vo, donde se extrai a expedição do documento de porte obrigatório em 15/03/2017, além de pendências tributárias relativas ao exercício de 2018.

De outro lado, refuta a existência de pendências com aluguéis, mormente porque demonstrada a realização de depósito em conta corrente da empresa apelada na ordem de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que serviu para a quitação da prorrogação do contrato que expirou em 14/02/2015, pelo que pugna pelo provimento do apelo, para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões ofertadas no prazo legal (Ids 7921407 e 7921407), em que pede pelo desprovimento da apelação, além de pugnar pela reforma parcial da sentença que lhe impôs a responsabilização parcial pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, transferindo integralmente este ônus à parte demandada/apelante.

Comprovante do recolhimento do preparo acostado no Id 7921403.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, a recorrente se insurge contra a r. sentença de fls. 137/145 (Ids 7921399 e 7921400), na qual o d. Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar a existência da relação jurídica envolvendo as partes (contrato de locação); (ii) declarar a realização da venda do bem móvel
sub judice
pelo valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); (iii) reconhecer a quitação da parcela 1/3 relativa à compra veicular na ordem de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); e (iv) condenar a requerida ao pagamento de R$119.550,00 (cento e dezenove mil, quinhentos e cinquenta reais) a título de aluguéis pendentes (junho e julho/2014) e diferença da alienação do veículo (R$100.000,00), com os acréscimos legais. Por fim, declarou a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tanto, defende, em suma, que o conjunto probatório demonstra a inexistência tanto da pendência de aluguéis quanto da aquisição do bem móvel objeto da locação (caminhão F12000-160), seja porque comprovado por meio documental a efetiva entrega do mesmo à preposto da apelada, seja porque elucidado que o veículo encontra-se em poder da própria empresa requerente, consoante faz prova as fotografias e extrato de prontuário veicular tirado do DETRAN-MS.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador da apelante, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser ratificada em todos os seus termos.

Em breve contextualização, a presente demanda trata de ação ordinária de cobrança c/c lucros cessantes ajuizada por Constroluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda. em face da empresa apelante Líder Construções Elétricas Ltda., com o escopo de ver declarado o seu direito ao recebimento da quantia total de R$228.780,53 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), relacionada à aluguéis em aberto e de aquisição do caminhão da Marca Ford, modelo F12000-160, placa AAK7884/PR, ano 2001, equipado com acessórios e ferramentas próprias para execução de serviços em redes elétricas energizadas proveniente do contrato de locação firmado pelas partes entre 2013 e 2015, além de lucros cessantes na ordem de R$68.000,00 (sessenta e oito mil reais).

Como prova do alegado, a requerente anexou aos autos, além do respectivo documento de porte obrigatório do veículo
sub judice
e de fotografias respectivas (fls. 22/29), as cópias dos contratos particulares (fls. 30/36), no entanto, sem assinaturas dos representantes legais, e-mails trocados entre os departamentos das partes contratantes (fls. 37/41) e multa de trânsito veicular (fls. 42/44).

Por sua vez, a ré (aqui apelante), em sua contestação, embora tenha confirmada a existência da relação jurídica de locação de bens móveis, limitou-se em negar a presença dos débitos em aberto, mormente porque o depósito realizado (R$50 mil) serviu para quitação dos aluguéis atrasados e vincendos, mediante desconto da empresa locadora na ordem de pouco mais de setenta e seis mil reais, bem como da própria aquisição do veículo, sustentando que o mesmo fora restituído em 03/10/2015, consoante faz prova declaração assinada por preposto da demandante.

Além disso, sustentou que eventuais valores oriundos de contratos de locação firmados entre as partes foram efetivamente pagos.

Manifestou-se a autora em réplica e sobreveio a sentença ora apelada.

Pois bem. De início, convém ressaltar que a relação “
ex locato
” pode ser estabelecida, também, de forma verbal, de modo que o instrumento da avença não se configura documento essencial, mas mero meio de prova.

Isso quer significar que o instrumento do contrato de locação não é, à evidência, documento essencial, isto é, documento sem o qual o ato ou negócio jurídico não se aperfeiçoa, até porque a lei não prescreve forma escrita para a celebração desse tipo de contrato, prevalecendo, dessa forma, a declaração de vontade das partes, na forma do art. 107 do CC/02
[1]
.

Assim, restando incontroversa a celebração entre as partes de contrato verbal de locação de veículo e equipamentos destinado à execução de serviços em redes elétricas energizadas pela locatária, a demonstração de eventuais pendências de aluguéis, bem como da própria aquisição do bem móvel utilizado, acaso realizado, pode se dar por outros meios de prova legalmente admitidos em direito.

E no caso vertente, a prova testemunhal, conjuntamente analisada à prova indiciária mínima produzida com o nascedouro da lide, corrobora a versão das alegações da empresa autora/apelada, mostrando-se escorreito o raciocínio do i. Magistrado
a quo
.

É que, apesar de a apelante defender assiduamente que não realizou qualquer transação com a finalidade de se adquirir o veículo objeto da celeuma, do teor do depoimento prestado pela testemunha arrolada pela demandante/apelada, no caso, o Engenheiro Eletricista
Sérgio Nobuyuki Yokoo
, que, aliás, era funcionário da locatária, aqui recorrente, então Coordenador Técnico responsável pelos serviços de atuação da empresa e que fora desligado dos quadros funcionais no início de
dezembro de 2014
, o que se verifica é que a alienação (compra) do bem foi intermediada pelo próprio com o representante ou responsável da empresa (Sr. Giba), também de forma
verbal
, em meados de março ou abril de 2014, ou seja, na vigência do contrato de locação, que expiraria apenas em
15/02/2015
, ficando acertado na ocasião a importância de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividida em três parcelas iguais de cinquenta mil reais, sendo a primeira prestação quitada em julho de 2014, após ser postergado pelos dirigentes, embora em plena utilização, nas palavras do mesmo.

Repise-se que do alegado acima, mormente o registro do adimplemento tardio da primeira prestação pactuada verbalmente, guarda correspondência com o teor dos e-mails trocados pelos departamentos dos contratantes, em particular o acostado à fl. 37, donde se extrai que aquele depósito de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) realizado na data de
24/07/2014
, diversamente do que tenta fazer crer a apelante, serviu mesmo para honrar com o compromisso firmado, e não propriamente para se quitar os aluguéis em atraso e vincendos, sobretudo porque não há prova alguma de que houve qualquer negociação de abatimento do débito, que, segundo registra, foi na ordem de R$76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais), o que se torna um tanto improvável em tempos de crise experimentado no país, especialmente por empresas que não raras vezes há notícias de fechamento das portas por falta de capital ou mesmo de incentivo do governo.

Nem mesmo a alegada restituição do bem quando da cessação do pacto restou minimamente comprovada nos autos, ao menos de forma satisfatória, já que a declaração apresentada à fl. 82vo, juntada por ocasião da apresentação da peça de defesa, além de tratar-se de mera cópia reprográfica, desprovida, inclusive, da presença de timbre ou sinal capaz de associar a identificação das partes, foi produzida de forma totalmente unipessoal, o que por si só afasta o argumento de que não houve a celebração do contrato de compra e venda do veículo locado, que por sua vez não foi elidida pelo depoimento da testemunha arrolada pela mesma (
Renan Rodrigues de Souza Alcântara
), que apenas limitou-se em declarar que participou da referida entrega, sem, contudo, precisar data, hora, se a pessoa presente era ou não preposto da empresa locadora, ou mesmo local da suposta formalização.

Além do mais, a data da suposta entrega constante na referida declaração (
03/10/2015
) diverge frontalmente com a própria expiração da vigência do contrato, que se deu em 15/02/2015, o que apenas confirma a contradição dos seus argumentos.

Aqui, pertinente pontuar que a exposição realizada pela recorrente no sentido de que o bem móvel objeto do litígio encontra-se em poder da locadora/apelada, estando o mesmo abandonado no pátio de uma das empresas do grupo familiar, no caso, ‘PANUCCI A MARCA DO PRÉ MOLDADO’ [A. PANUCCI E FILHOS LTDA. – CNPJ 08.851.101/0001-88], consoante faz prova a fotografia e extrato obtido junto ao sítio eletrônico do DETRAN-MS (fl. 104 e verso), não guarda compatibilidade necessária ao afastamento da sua condenação, seja porque trata-se de fato isolado que se confronta com os demais elementos de prova, mormente porque a dita fotografia não traz legitimidade necessária à confirmação da informação (nome do estabelecimento não legível); seja porque no ordenamento jurídico brasileiro vigente vigora a máxima de que a propriedade de bens móveis se transmite com a mera tradição (art. 1.267, CC/02
[2]
), desde que haja negócio jurídico antecedente hábil à transferência dela, o que de fato restou confirmado nos autos, sendo o registro em órgão competente mera formalidade para fins administrativos.

Finalmente, quanto ao valor dos aluguéis devidos e fixados na sentença, a recorrente, à exemplo da inquestionável confirmação da aquisição do caminhão Ford F12000-160, não traz qualquer indício de prova capaz de afastar o entendimento externado pelo douto sentenciante, limitando-se em reproduzir os mesmos questionamentos lançados na sua contestação.

Ora, como cediço, o ônus da prova de quitação era da ré (apelante) e não da autora (apelada), não cabendo imputar ao Juízo o dever de instar a parte a demonstrar. A apresentação da prova deve ocorrer com a contestação e o comportamento adotado pela apelante foi, no mínimo, desidioso, pois poderia trazer aos autos algum documento ou comprovante de que de fato houve o “perdão” de mais de setenta e seis mil reais do débito existente, mas ao ser instada a especificar provas, preferiu arrolar duas testemunhas para comparecer à audiência de instrução e julgamento, das quais, apenas uma efetivamente prestou depoimento, que, aliás, nada trouxe de forma substancial envolvendo a questão.

Nos termos do art. 320
[3]
do diploma substantivo exige-se documentação referente à quitação, até mesmo diante da relação jurídica de prestação de serviços continuados. A exigência legal é impositiva, pois o recibo ou documento equivalente é a prova do pagamento.

Em suma, não há prova de quitação dos meses de junho e julho/2014 (período anterior à aquisição do veículo) para demonstrar a inexigibilidade da prestação. Logo, não há como prestigiar a simples alegação de pagamento, eis que reconhecida a existência de obrigação do período, mostrando devida o adimplemento por meio judicial.

Aliás, todas as questões postas aqui neste apelo foram muito bem sopesadas pelo douto Magistrado de 1o grau, fundamentando a sentença hostilizada de forma coesa e à luz dos elementos de provas constantes dos autos, razão pela qual estou por manter integralmente a sentença objurgada, cujos fundamentos, no que interessa, adoto como razões de decidir e agrego ao voto, nos termos do art. 103, §6o, do RITJ/MT, e consoante firme jurisprudência dos Tribunais Superiores (AgRg no REsp 1482998/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 03/12/2018),
ipsis litteris
:

“[...] 18. A discussão proposta nos autos consubstancia-se na cobrança de valores referente ao inadimplemento de contrato de locação e de compra e venda do veículo Ford F12000-160, placa AAK7884, bem como lucros cessantes decorrentes dos supracitados negócios jurídicos.

19. Segundo as narrativas iniciais, a locação do veículo para o
período de 05/02/2013 a 05/02/2014 foi inteiramente quitado pelo Requerido
, razão pela qual torna-se desnecessário discorrer sobre essa fase contratual.

20. Assim, o objeto do feito restringe-se (i) ao inadimplemento de 09 (nove) prestações do segundo contrato de locação, entabulado para o período de
05/02/2014 a 05/02/2015
; (ii) a existência ou não de compra e venda do veículo locado e a inadimplência do Requerido em R$100.000,00 (cem mil reais) decorrentes dessa avença; (iii) a existência de lucros cessantes.

21. No que diz respeito a relação locatícia, o Autor sustenta que após o primeiro período contratual (2013/2014), as partes firmaram um segundo negócio jurídico por meio de um aditamento, entretanto, ao ser intimado para colacionar ao feito o instrumento original assinado pelos contratantes, o mesmo limitou-se a juntar documento diverso, qual seja, o contrato social de fls.66/71. Assim, fica caracterizada a preclusão temporal para a juntada da documentação indicada.

22. Em que pese a referida assertiva, vislumbra-se que o vínculo contratual do segundo período de locação do automóvel ficou incontroverso no feito, tendo em vista que o Requerido confirma em sua defesa que as negociações deram-se verbalmente (fl.77/78v). Diante disso, passa-se à análise do caso sub judice pela ótica da modalidade verbal de contratação.

23. Como dito, denota-se que as tratativas em torno do veículo foram firmadas verbalmente pelas partes e, como se sabe, é possível a existência de contratação na referida forma, ressalvadas as hipóteses legais que exijam forma específica para a consecução da avença.

24. Desta forma, aplica-se ao caso o art. 107, do Código Civil, que prescreve sobre a validade da declaração de vontade, independentemente de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir. No entanto, não obstante a liberdade de contratar, em caso de descumprimento da avença verbal, caberá ao interessado o ônus de demonstrar as particularidades do contrato.

[...]

26. Neste ínterim, ao sopesar as teses formuladas pelas partes e as provas que compõe o caderno processual, constata-se que o Requerente logrou êxito em demonstrar as particularidades dos contratos. Isso porque, a versão mais robusta acerca dos negócios jurídicos firmados entre os litigantes milita em seu favor, vez que a prova testemunhal produzida confirmou as arguições Autorais sobre a alienação do veículo na vigência da relação jurídica locatícia.

27. Registre-se, por oportuno, que na falta de prova documental pela qual se possa extrair juízo certeiro sobre o direito em pauta, a prova testemunhal adquire especial valor probatório.

28. No caso, a testemunha arrolada pela parte Autora, Sr. Sérgio Nobuyuki Yokoo, confirmou a sua participação nas tratativas envolvendo o veículo, na condição de representante da empresa Locadora, ora Requerida. Assegurou também que em 2014 houve o inadimplemento de aluguéis e a pactuação verbal da alienação do caminhão ao Locador, pelo preço de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

29. Para enfatizar, transcrevo parte do depoimento da Testemunha do Autor, Sr. Sérgio:

“
Advogado:
Você sabe como se operou essa relação negocial? Foi por meio de contrato, qual era a forma de pagamento dessas locações?

Testemunha:
O Panucci de Paranaíba
alugou o caminhão
e se pagava o aluguel mensal e a manutenção de despesa de oficina era por conta do Locatário. A Empresa estava cumprindo com o contrato. [...] Sei que vinha sendo feito o pagamento normal
e depois que foi feito uma opção de compra. [...] Até foi eu que negociei o valor com Sr. Giba, foi R$150.000,00 (cento e cinquenta mil) em três vezes.

Advogado:
Desse valor foi pago alguma parcela?

Testemunha:
Que eu saiba, até quando eu trabalhava na empresa, que eu saí em dezembro de 2014,
foi pago só uma parcela.

Advogado: Existiu algum papel, algum documento do compromisso de compra e venda ou foi só conversa?

Testemunha: O acerto foi verbal.
Porque eles estavam no espírito da confiança, porque vinha sendo 01 ano de contrato sendo cumprido de acordo e iniciou o outro contrato e estava cumprindo,
quando houve a proposta, houve uma dificuldade de pagamento.

Advogado:
Teve um pagamento efetuado em 24/07/2014, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Esse pagamento era para pagar a locação do caminhão?

Testemunha: Não. O que foi feito foi uma negociação. Como o caminhão estava dando rentabilidade a empresa resolveu comprar o caminhão, então eu fiz a proposta de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil) em 03 vezes. Aí a empresa ficou postergando essa entrada e o caminhão continuava trabalhando normalmente, sem ser pago o aluguel.
Aí que houve o pagamento dos R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Depois que eu saí da empresa, não é de meu conhecimento que havia sido pago.”

30. Do relato acima descrito extraem-se elementos probatórios que confirmam a alienação verbal do veículo no curso da relação locatícia, pelo preço de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 03 (três) vezes iguais e que os R$50.000,00 (cinquenta mil reais) foram depositados pelo Requerido à título de quitação da primeira parcela da compra e venda.

31. Constata-se que o depoimento supracitado guarda relação com as alegações propostas na exordial e também coaduna com o teor do e-mail datado em
08/07/2015
(fl. 37), em que a Requerente notícia sobre o
crédito de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) depositado em 24/07/2014
e o abatimento R$25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) referente aos valores inadimplidos pela Demandada no período da renovação da locação, quais sejam, as parcelas vencidas em 14/05/2014, 14/06/2014 e 14/07/2014.

32. Importante frisar que a testemunha da Requerente esclarece que a compra e venda concretizou-se em virtude da rentabilidade do caminhão à empresa Demandada, porém, sustenta que o arrependimento do negócio foi motivado pelo envolvimento do veículo em sinistro na BR070 no ano de 2014, situação que inviabilizou o uso do bem. Veja:

“
Advogado:
O Sr. não confirma a devolução do caminhão?

Testemunha:
Eu não sei, eu já não estava mais na empresa.
Sei que durante a minha gestão o caminhão envolveu-se em um acidente na BR070. O caminhão tombou e até ficou parado, impossibilitado de trabalhar.
”

33. Por outro lado, nota-se que a testemunha arrolada pela parte contrária demonstrou-se inapta à respaldar a tese formulada pela defesa, considerando que desconhece os termos em que se deram as negociações envolvendo o veículo sub judice, limitando-se a relatar conhecimento sobre a entrega do caminhão a um preposto da Autora ao término da renovação locatícia.

34. Dessa maneira, fica demonstrado que os litigantes entabularam a compra e venda do caminhão em
24/07/2014
e, em decorrência disso, o Autor desincumbiu-se do ônus processual de comprovar a existência das relações jurídicas, a fim de subsidiar a pretensão de cobrança de valores, consoante disposto no art.373, I, do CPC.

35. Sendo assim, pertence ao Devedor o ônus da prova do adimplemento contratual, vez que este se traduz em fato extintivo do direito à cobrança, consoante disposto no art.373, II, do CPC.

[...]

DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

37. No caso, verifica-se que a pretensão de cobrança consiste no recebimento de 09 (nove) prestações da renovação locatícia, que somam a quantia de R$76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais). No que tange à alienação, assinala que o Requerido adimpliu somente a primeira parcela de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e em decorrência disso intenta o recebimento do saldo remanescente de R$100.000,00 (cem mil reais).

38. Em sentido diverso, o Requerido sustenta que o depósito de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) destinava-se à regularização dos aluguéis relativo aos meses de maio, junho e julho de 2014 e ao pagamento antecipado da locação que se findaria em 15/03/2015. Assegura também sobre a concessão de um desconto de R$76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais), referente à restituição de parte dos equipamentos que integravam o automóvel.

39. Como dito anteriormente, o ônus da prova do pagamento na ação de cobrança pertence ao Devedor e, no caso concreto, afere-se que o mesmo não apresentou qualquer recibo ou prova idônea capaz de comprovar a quitação dos débitos reclamados na inicial, tampouco do alegado desconto recebido pelo adimplemento antecipado da obrigação e devolução das peças que compunham o caminhão.

40. Nesse ponto, imperioso destacar que sequer foi cabalmente demonstrada a restituição do automóvel ao Locador, sendo certo que o recibo de devolução encartado à fl.82v destoa das próprias arguições da Requerida, no sentido de que o bem foi entregue ao término da relação locatícia.

41. A incongruência citada justifica-se porque a avença se encerraria em 13/05/2015, ao passo que a data de devolução no documento indica o dia 03/10/2015, ou seja, 08 (oito) meses após o término previsto para a locação. Assim, a prova documental do Requerido não se presta a comprovar o cumprimento das obrigações avençadas, quiçá a efetiva devolução do bem.

42. Além disso, a referida prova, por si só, é incapaz de evidenciar a efetiva entrega do veículo ao Locador, porquanto que é prova unilateral e ainda encontra-se desprovida da escorreita identificação dos signatários, carimbo ou logomarca de identificação das empresas contratantes, sequer ficou comprovado pela testemunha da Ré de que a pessoa de Fernando Luís da Silva era preposto do Locador e possuía autorização para receber o veículo.

43. Desta maneira, denota-se que o Demandado não desincumbiu-se do ônus de comprovar o pagamento dos débitos, razão pela qual mostra-se devida a condenação pelo inadimplemento contratual. [...]

44. Como dito, a ausência de comprovação do adimplemento contratual acarreta a condenação do Requerido, no entanto, não nas importâncias reclamadas pelo Autor na inicial.

45. Isso porque o pacto de alienação do objeto locado é o marco interruptivo do direito de recebimento da contraprestação locatícia. No caso em tela, referido marco temporal ficou evidenciado pelo depósito incontroverso da primeira parcela da compra e venda no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), datado em 24/07/2014.

46. Sendo assim, considerando que às fls.06 e 96/97 o Autor relata o adimplemento de 03 (três) aluguéis do caminhão, quais sejam, as parcelas que venceram em 14/03/2014, 14/04/2014 e 14/05/2014, tem-se por inadimplido os aluguéis vencidos em 14/06/2014 e 14/07/2014, bem como os dias subsequentes até a data de 23/07/2014, que perfazem o importe de R$ 19.550,00 (dezenove mil quinhentos e cinquenta reais).

47. No que tange à compra e venda do veículo, observa-se a existência de um crédito incontroverso de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser abatido do preço avençado, ou seja, entende-se por inadimplida a quantia remanescente de R$100.000,00 (cem mil reais) relativa à alienação, vencidas em 24/08/2014 e 24/09/2014.

48. Desta feita,
o descumprimento das obrigações pactuadas gerou um saldo devedor do Réu em favor do Autor de R$19.550,00 (dezenove mil quinhentos e cinquenta reais) relativo aos aluguéis do caminhão e R$100.000,00 (cem mil reais) atinente à alienação do veículo, ou seja, o montante de R$119.550,00 (cento e dezenove mil quinhentos e cinquenta reais)
, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (Súmula no 43, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, do CC – responsabilidade contratual), à base do INPC (Lei no6.899/81). [...]”
– fls. 137/143 (com destaques no original).

Guardadas as particularidades dos casos, o entendimento do togado sentenciante não destoa dos Tribunais pátrios em casos análogos, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – CONTRATO VERBAL
– NULIDADE –
COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO
– VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabe alegar a inobservância da forma escrita e do procedimento licitatório como fundamento para o não pagamento pelo serviço realizado. 2. Inteligência do art. 59, da Lei de Licitações, ressalva que, mesmo diante da declaração de nulidade do contrato, não fica a Administração exonerada do dever de indenizar o contratado pelo serviço executado, sob pena de enriquecimento ilícito. [...]”
(N.U 0007872-92.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 20/03/2019)

“
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – COMPROVAÇÃO – INADIMPLÊNCIA. Restando claro o contrato de locação entre as partes e a inadimplência do inquilino, o mesmo deve ser condenado no pagamento dos valores em atraso.
”

(TJMG – Apelação Cível 1.0049.15.000742-2/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2017, publicação da súmula em 07/07/2017)

“
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRATO VERBAL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Caso em que a existência de contrato locatício verbalmente celebrado entre as partes é matéria a respeito da qual existe coisa julgada. Inviabilidade de rediscussão do tema. Aluguéis devidos. Incontroverso o inadimplemento dos alugueres. Mantido o valor arbitrado pelo juízo de origem.
Mantidos os termos da condenação sucumbencial, que bem reflete o decaimento recíproco das partes. APELO DESPROVIDO.”
(TJ-RS – AC: 70066687757 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 26/11/2015, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/12/2015)

Por fim, descabe a pretensão da parte autora em sede de contrarrazões, no sentido de lhe afastar o ônus parcial da sucumbência, tendo em vista que o pedido alusivo aos lucros cessantes na ordem de R$68.000,00 (sessenta e oito mil reais) vindicado na peça de ingresso (item 3 dos pedidos – fl. 10), não fora acolhido pelo togado de 1o grau, sendo mesmo o caso de sucumbência recíproca, na proporção do respectivo decaimento, a rigor do que determina o art. 86 do CPC/15
[4]
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a r. sentença fustigada em todos os seus termos.

É como voto.

[1]
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

[2]
Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

[3]
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

[4]
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020